Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705002-06.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI RECORRIDO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDEAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO e OUTROS (ID 35541671). O STJ determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador dos recursos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.841.798/MG (Tema 1.048) (ID 39274417). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR. (...) 3. Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 4. Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN). 5. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo. 6. Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019. 8. Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN. 9. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1.841.798/MG, Relator Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 7/5/2021). (g.n.). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 29264698): (...) Volvendo ao caso concreto, os reclamantes entendem que já haviam recolhido ITCD decorrente da doação do imóvel descrito na inicial, em fevereiro do ano de 2000, assim como havia ocorrido a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário do ITCD, pois seu pai falecera em 29/7/2002 (transcurso do prazo quinquenal) e a cobrança do tributo ocorreu apenas em 2017. Não obstante os judiciosos argumentos, denota-se que o Fisco não está a cobrar o ITCD da doação ocorrida em 2000, sequer da transmissão da herança, mas, sim, a diferença do acréscimo patrimonial derivado da doação primária e extinção do usufruto do imóvel sub judice. Com efeito, a extinção do usufruto conduz a premissa que a doação ocorrera de forma integral; então partindo do vetor que, no primeiro momento, os contribuintes haviam recolhido ITCD do valor correspondente a 30% sobre a terra nua do imóvel, seria impositivo o pagamento do valor do restante do tributo decorrente da doação integral, diante da ocorrência do novo fato gerador. Conforme corretamente assentado no acórdão reclamado, o Distrito Federal somente teve ciência da extinção do usufruto, ou seja, do enquadramento do novo fato gerador, em 7/11/2016, ao ter notícia da consolidação da propriedade, por meio do encerramento do inventário, motivo pelo qual realizou o lançamento do tributo, por homologação, nos termos do art. 4o da Lei Distrital 3.804/2006[2] e art. 14, §1o, do Decreto 34.892/2013[3]. Infere-se que da ciência da ocorrência do novo fato gerador e da constituição do crédito tributário, ocorrida em 2017, não transcorreu o prazo de cinco anos, assim, afasta-se a tese de decadência. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido precedente. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031